Tribunal: TJES
Processo: 5020282-98.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Amamentação
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020282-98.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº: 5020282-98.2022.8.08.0035

Recorrentes: DANIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA

Recorrida:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relatora: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Sentenciante:
ILACEIA NOVAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO SALÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

CONCEDO o benefício de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente, ante sua hipossuficiência (ID. 4205120)

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO SALÁRIO.

NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI APROVADA EM PROCESSO SELETIVO DO PARA PROFESSOR DT PROMOVIDO PELA SEDU – SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ES ( EDITAL 30/2021 PUBLICADO EM 07/12/2021), AO ATENDER A CHAMADA DE CANDIDATOS, OCORRIDA EM 16.03.2022, APRESENTOU TODOS OS DOCUMENTOS DO EDITAL, CUMPRINDO ESTA ETAPA, SENDO AUTORIZADA E ENCAMINHADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO OFICIAL (AUTORIZAÇÃO DE EXERCÍCIO) DESTA SECRETARIA, PARA ASSUMIR A FUNÇÃO NA ESCOLA. AO SE APRESENTAR NO LOCAL FOI RECUSADA POR DECLARAR SUA GRAVIDEZ, SENDO ASSIM, PLEITEIA INDENIZAÇÃO EM DETRIMENTO DE SUA ESTABILIDADE GRAVÍDICA BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO AUTORAL.

RECURSO DA PARTE AUTORA,
PLEITEANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE SEUS PEDIDOS, EM SUAS RAZÕES, SUSTENTA, EM SUMA, QUE O EDITAL DO REFERIDO CONCURSO CONTÉM INFORMAÇÕES CONFUSAS E CONTRADITÓRIAS, BEM COMO SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA SUA POSSE NO CARGO NA QUAL FORA APROVADA. ADEMAIS, ATESTA AINDA A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISTO PORQUE RESTOU COMPROVADO QUE O EDITAL DO CONCURSO DISPUNHA SOBRE A NÃO CONTRATAÇÃO DE GESTANTES PARA TAL CARGO, CONSIDERANDO-AS COMO GRUPO DE RISCO, ANTE O MOMENTO DE CALAMIDADE QUE SE VIVIA, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. NESSE SENTIDO, COADUNO COM A SENTENÇA DE PISO NOS SEGUINTES TERMOS: “
NÃO HOUVE DISPENSA ARBITRÁRIA, DISCRIMINAÇÃO AO ESTADO GRAVÍDICO DA AUTORA OU QUALQUER OUTRA CONDUTA ILÍCITA DO DEMANDADO, MAS SIM FALTA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL, REQUISITO ESTE QUE VISAVA, INCLUSIVE, PRESERVAR A SAÚDE TANTO DA GESTANTE, QUANTO DE SEU FILHO. À ÉPOCA GRAVIDEZ ERA CONSIDERADA GRUPO DE RISCO, SENDO ESSA A RAZÃO DO IMPEDIMENTO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO DA AUTORA, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO 4599-R DE 17/03/20. AO MEU SENTIR, OS IMPEDIMENTOS ESTABELECIDOS NO REFERIDO EDITAL SÃO PERFEITAMENTE PLAUSÍVEIS, OU MELHOR, NECESSÁRIOS E ÓBVIOS, ATÉ PORQUE JAMAIS SE PODERIA IMAGINAR QUE PESSOAS DO GRUPO DE RISCO À COVID-19 E GESTANTES, FOSSEM CONTRATADAS PARA TRABALHAREM EM LOCAL DE GRANDE VOLUME DE PESSOAS, QUE ESTARIAM SUJEITAS AO RISCO.
”

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 E 85
§2º DO CPC/15. ESTANDO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 e 85
§2º do CPC, estando suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)